Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-67.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Inteligência do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04 - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato entabulado após o advento da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a tarifa – Inexistente informação nos autos revelando anterior relação negocial entre as partes – Ausência de comprovação de abusividade – Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Singela vistoria que não se confunde com avaliação de bem – Ausência de comprovação de pagamento, por parte da financeira ré, por tal serviço – Onerosidade verificada – Cobrança que deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Inexistência de documentos demonstrando a anotação da alienação fiduciária junto aos órgãos públicos – Ausência de comprovação quanto ao fato gerador da tarifa – Expurgo do encargo – RECURSO PROVIDO.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a possibilidade de escolher a seguradora – Cobrança do seguro afastada – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Precedente do STJ.
CONCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005546-67.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante GABRIEL DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
2
Valor da causa: R$5.560,56
Sentença de improcedência disponibilizada em 16/06/2020
Honorários: 15% sobre o valor da condenação
APELAÇÃO N. 1005546-67.2019.8.26.0191
COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE: GABRIEL DA SILVA SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO N. 10888
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento de veículo
Sentença de improcedência Apelo do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS
Instituições financeiras
que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia
informação ao consumidor Orientação firmada pelo STJ,
ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
RESP
1.061.530/RS
Financiamento de veículo Abusividade
não caracterizada RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS Inteligência do art. 28,
§1o, I, da Lei n. 10.931/04 - Permitida a capitalização dos
juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano
nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data
da
publicação
da
MP
1.963-17/2000,
desde
que
expressamente pactuada RESP 973.827/RS Suficiência,
para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual
superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ
Título emitido
posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade do Art. 5o
da
MP
2.170/36-2001
reconhecida

Prevista,
expressamente,
a
capitalização
pela
sistemática
do
duodécuplo RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE A amortização pela “Tabela Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade

RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Entendimento consolidado no
Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato entabulado após o advento da
Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a
tarifa Inexistente informação nos autos revelando anterior
relação negocial entre as partes Ausência de comprovação
de
abusividade

Tarifa
mantida

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
3
DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua cobrança
quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Singela vistoria
que não se confunde com avaliação de bem Ausência de
comprovação de pagamento, por parte da financeira ré, por
tal serviço Onerosidade verificada Cobrança que deve
ser afastada RECURSO PROVIDO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Inexistência
de documentos demonstrando a anotação da alienação
fiduciária junto aos órgãos públicos
Ausência de
comprovação quanto ao fato gerador da tarifa Expurgo do
encargo RECURSO PROVIDO.
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de
pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção
pelo consumidor, a quem compete também escolher a
seguradora, sendo vedada a “venda casada”
Tese
consagrada no REsp 1.639.320/SP Não comprovação nos
autos de que ao autor tenha sido dada a possibilidade de
escolher a seguradora
Cobrança do seguro afastada

RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança
dos encargos afastados Precedente do STJ.
CONCLUSÃO

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Cuida-se de ação revisional de financiamento bancário ajuizada
por GABRIEL DA SILVA SANTOS em face de BANCO BRADESCO S/A, pretendendo o
autor a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, concernentes aos
juros remuneratórios e sua capitalização pela Tabela Price, contratação de seguro
prestamista, além de tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato.
Sobreveio então a r. sentença e fls. 146/150, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou improcedente a demanda, condenando o vencido ao
enfrentamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.
Irresignado, apela o demandante às fls. 152/169, objetivando o
afastamento dos encargos apontados na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
4
Contrarrazões às fls. 172/190, sem alegações preliminares.
É o relatório.
DOS JUROS REMUNRATÓRIOS
O Decreto n. 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não
se aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de
acordo com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal (“As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”), editada à luz da interpretação do seu art.
1o, caput.
Ademais, o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, antes de sua
revogação pela Emenda Constitucional n. 40/2003, não era autoaplicável, mas de
eficácia limitada, conforme entendimento da Súmula n. 648 da Excelsa Corte, cujo
conteúdo é o seguinte: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária. Nesse sentido, a Súmula Vinculante n.7, cujo texto é o mesmo
da Súmula n. 648 já colacionada, além daquela de n. 382 do Tribunal da Cidadania
(“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”).
A questão foi submetida ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art.
1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto
condutor da Ministra Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22.10.2008, no
qual ficou sedimentada a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
5
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o “engessamento” das
taxas praticadas na fase de “normalidade”, para limitá-las à média ou em 12% ao
ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável, o que não condiz com a
realidade estampada nos autos, em que as taxas de juros efetivas foram estipuladas
em 1,91% ao mês e 25,53% ao ano (fls. 21).
Portanto, com relação à taxa de juros, a decisão hostilizada não
merece reparos, de sorte que a insurgência do autor não prospera.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: “Na cédula de crédito
bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
6
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se precedente desta Corte
Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA
IMPROCEDENTE - contrato de financiamento de veículo.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DE JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação probatória
desnecessária - questão de direito - prova documental que
permitia
o
desate
da
lide
preliminar
rejeitada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de crédito bancário -
capitalização em período inferior a doze meses que é
permitida por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 -
existência de pactuação expressa, na espécie - sentença
mantida
-
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Apelação
n.
0050756-48.2010.8.26.0071, Rel. Des. Castro Figliolia, j.
11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31
de março de 2000, emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de
Justiça, em sede de exame repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros
em periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados posteriormente àquela
data (31.03.2000), desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J.
27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
7
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n.
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi atribuída
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou, por
maioria, constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória, vencido o
relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não
mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e
houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
8
que expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada.' 'A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
9
contratada'(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido”. (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, a avença em testilha foi celebrada em 26.08.2017, isto é,
após a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 18/21.
No instrumento respectivo, observa-se a contratação de taxa de
juros anual de 25,53%, que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo referencial
mensal de 1,94% (fls. 21), legitimando a capitalização.
Infere-se, então, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado
no artigo 6o, III, do CDC, mediante previsão contratual nesse sentido.
DA TABELA PRICE
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização de juros não
denota, por si só, irregularidade, uma vez que a prefixação do valor das prestações
permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo do capital
tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por esse Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
10
“(...)TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja
afastada a utilização da Tabela Price - Descabimento -
Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price
se utiliza da distribuição dos juros durante o período de
doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada
no contrato - Legalidade da utilização da Tabela Price
como sistema de amortização - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE. (...)” (Apelação n. 0029984-52.2012.8.26.0602, Rel.
Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em
29/09/2014) sem destaques no original;
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ART. 285-A
DO
CPC
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MP
No
2.170-36/2001
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS

CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS - É
própria ao caso a incidência do artigo 285-A do Código de
Processo Civil. Em incidente, o Colendo Órgão Especial desta
Egrégia Corte afastou a alegação de inconstitucionalidade da
MP no 2.170-36/2001, estando em trâmite ação no Excelso
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado
- A contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva
anual, sendo que as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano. A capitalização dos juros
é admitida nos termos da Medida Provisória no
2.170-36/2001. A amortização pela 'tabela price' é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade,
não sendo própria a substituição por outro método não
contratado. Impugnação das tarifas bancárias, sem indicar
especificamente a tarifa ou a cláusula que entende como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
11
ilegal ou abusiva R. sentença mantida Recurso não
provido” (Apelação n. 1007793-03.2014.8.26.0577, 22a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
04/09/2014) sem ênfase no original;
“Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é
composta de duas parcelas distintas, uma referente aos
juros e outra ao capital emprestado, sendo que de início a
dos juros é maior que a do capital, invertendo-se essa
equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do
período anterior, não ocorre na Tabela Price porque a cada
mês os juros cobrados incidem sobre um capital menor, em
virtude da dedução da parcela referente ao capital”
(Apelação n. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO
DE SILOS, j. 13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);
“CONTRATO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO.
TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFA DE
CADASTRO.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS
BANCÁRIAS
(AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS
DE TERCEIRO). [...] 3. Regular a cobrança de juros
capitalizados, não há que se falar em ilegalidade da Tabela
Price” (Apelação n. 0047101-76.2013.8.26.0002, Data:
03/12/2014, 14a Câmara de Direito Privado, Relator: Melo
Colombi) sem destaque no original.
Não há onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”,
mormente porque a capitalização de juros, prevista em contrato, mostrou-se
cabível, tornando prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do
sistema de amortização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
12
DA TARIFA DE CADASTRO
O Superior Tribunal de Justiça já assentou, em sede de recurso
repetitivo, que permanece válida a cobrança do aludido encargo no início do
relacionamento contratual entre as partes, em conformidade com autorização
disposta em ato normativo próprio:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação de tarifa de emissão de carnê
(TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ, REsp. n.
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013)
sem destaque no original.
A orientação foi sedimentada na Súmula n. 566 daquela Corte
Superior, cujo enunciado dispõe que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
O entendimento do Tribunal da Cidadania está ancorado não
somente na revogada Resolução CMN n. 3.518/2007, mas, igualmente, naquela de
n. 3.919/2010, com redação conferida pela Resolução CMN n. 4.021/2011, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
13
reafirmou a autorização de cobrança da tarifa de cadastro1 e a definição do
respectivo fato gerador2.
Tornando à espécie, o contrato foi entabulado em 26.08.2017 (fls.
21), isto é, posteriormente à edição da Resolução CMN n. 3.518/2007, e previu
textualmente a tarifa no importe de R$595,00 (fls. 20). O autor, em momento
algum, acusa ter entabulado relação jurídica anterior com a instituição financeira
requerida, levando à conclusão de que o financiamento em testilha representou a
inauguração do relacionamento entre as partes.
Convém anotar, igualmente, que o demandante não impugna, de
forma precisa, o valor do encargo, limitando-se a argumentar a sua ilegalidade.
Ademais, verifica-se que a referida tarifa (R$595,00) representa aproximadamente
2,65% do valor do veículo financiado (R$22.400,00), não se entrevendo a
abusividade mencionada.
Nesse contexto, a tarifa se mostra regularmente convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à ilicitude da cobrança da
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - Estando os
autos devidamente instruídos, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de
prova pericial - Inteligência do art. 330, I, do CPC -
1 Resolução CMN n. 3.919/2010, com redação conferida pela de n. 4.021/2011
“Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar
a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na
tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:
I - cadastro”.
2 “Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou
de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
14
Inocorrência de cerceamento de defesa Preliminar, arguida
pela ré, afastada. TARIFA DE CADASTRO
Possível a cobrança
de Tarifa de Cadastro, prevista no contrato, autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil e em
conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Decisão mantida
Apelo
do
autor
improvido.
(...)”
(TJSP,
Apel.
n.
0001765-81.2013.8.26.0638, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Salles Vieira, julgado em 31.03.2016)
sem destaques no
original;
“APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO DE DEFESA
Presentes requisitos autorizadores do julgamento nos
moldes do art. 285-A, do CPC - Matéria exclusivamente de
direito, desnecessária a dilação probatória, eis que presentes
nos autos os documentos relevantes ao esclarecimento da
lide Hipótese afastada. (...) TAXA DE CADASTRO - Previsão
no art. 1o, da Circular n. 3.466/2009, do BACEN -
Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do
relacionamento com a instituição financeira Apelante não
demonstrou que já mantinha relação com o banco-apelado-
Admissibilidade.
CUMULAÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE
MORA E MULTA CONTRATUAL - Pacífico o entendimento
sobre a impossibilidade de cobrança cumulativa de tais
encargos
Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS

Impossibilidade. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apel.
n. 1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Costa Netto, julgado em 28.01.2015)

sem ênfase no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
15
DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE
CONTRATO
No que concerne à cobrança das tarifas de avaliação de bem e de
registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob
o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses no REsp n. 1.578.553/SP,
nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
16
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
O contrato “sub judice” efetivamente prevê a cobrança das tarifas
de avaliação de bem e de registro de contrato, estipulando-as em R$425,00 e
R$120,03, respectivamente (fls. 20).
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera afixação
desses encargos válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de
onerosidade excessiva.
Na espécie, o documento de fls. 106/107 não se confunde com
autêntica avaliação do bem financiado, mesmo porque se limita a retratar a escolha
do “avaliador” entre algumas opções padronizadas.
Para os questionamentos referentes à existência de remarcação
no chassi e à correspondência dos dados do veículo àqueles descritos na proposta
de crédito aprovada, o formulário de avaliação prevê as opções de preenchimento
“sim” e “não”. Com relação aos itens de funilaria, pintura, mecânica, elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
17
pneus, tapeçaria e acessórios, a “avaliação”, fornece somente a escolha entre as
opções de qualidade “ótima”, “boa” e “regular”. Consta no referido documento,
ademais, a possibilidade de o “avaliador” assinalar os acessórios e itens opcionais
que compõem o veículo.
Anote-se, por oportuno, inexistir nos autos prova acerca do
pagamento do serviço prestado pelo “avaliador” que, muito provavelmente, é
preposto do banco, na medida em que o documento em análise ostenta o seu
logotipo.
Portanto, com todo o devido respeito a quem possa defender
posicionamento contrário, diante da ausência de recibo de pagamento e em se
tratando o serviço prestado de algo muito diverso do que se pode denominar como
avaliação, impossível impingir ao consumidor que suporte o encargo, aliás,
sobremaneira oneroso tendo em vista as peculiaridades apontadas.
Com relação à tarifa de registro, o requerido não apresentou
nenhum documento apto a demonstrar a anotação da presente alienação fiduciária
junto aos órgãos públicos, sendo, dessa forma, inconcebível impor ao apelante a
responsabilidade pelo pagamento deste encargo.
Dessarte, considerando-se que o apelado não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia quanto às mencionadas tarifas, deixando de provar a
concretização dos respectivos fatos geradores, impõe-se o seu repúdio.
DO SEGURO PRESTAMISTA
No que diz respeito à contratação do seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no REsp n. 1.639.320/SP , sob enfoque do art. 1.040
do Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
18
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2
para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
19
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, o contrato em testilha estabelece a cobrança de
seguro proteção financeira, na importância de R$434,00 (fls. 20).
Em que pese a inserção desse seguro não seja vedada pelas
normas que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou
no v. Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um
serviço financeiro, tem-se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez
que o banco réu, embora tenha propiciado ao autor optar ou não pela contratação
(vide proposta de fls. 79), não lhe permitiu escolher a seguradora, empresa com
quem, muito provavelmente, possui parceria econômica, haja vista que o
instrumento contratual de adesão ao produto securitário ostenta seu logotipo.
Constatada a ilegalidade do mencionado seguro, de rigor o seu
afastamento e, portanto, a reforma da r. sentença neste tópico, acolhendo-se a
irresignação do demandante.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Reconhecida a ilegalidade das despesas estabelecidas a título de
avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, cabível a pretendida
repetição do indébito em sua forma simples, porquanto não se entrevê dolo ou má-
fé na postura do banco réu, senão cobrança baseada na suposta licitude dos
encargos, o que se enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no
parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, causa excludente
da repetição em duplicidade.
O montante a ser restituído será atualizado monetariamente
desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação,
permitida sua compensação com eventual saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
20
Na mesma esteira, eis precedente do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido (STJ -
AgRg no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a
Turma Julgado em 9 de agosto de 2011).
CONCLUSÃO
À vista das considerações tecidas, reforma-se em parte a r.
sentença para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e
de registro de contrato, bem como do seguro prestamista, determinando-se a
devolução das quantias pagas de forma simples.
Dada a sucumbência recíproca, porém em maior extensão no
tocante ao autor, este arcará com 60% das custas e despesas processuais, cabendo
ao réu suportar os 40% remanescentes. Cada um dos litigantes destinará ao
patrono da parte ex adversa o montante de R$1.500,00, com fulcro no art. 85, §8o,
do Código de Processo Civil.
Ante o parcial provimento do apelo, não são arbitrados honorários
advocatícios recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar todas as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005546-67.2019.8.26.0191 -Voto no
21
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora